Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão interlocutória (ID 69288363 dos autos originários) proferida em ação de indenização n.o 0703415-26.2020.8.07.0018 que move A. V. S. L. e OUTROS contra o DISTRITO FEDERAL que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (...) Apesar dos argumentos esposados pelo Ministério Público, entendo que a lide não demanda a inversão do ônus da prova. Relembro que caso sob julgamento não trata de relação de consumo e não verifico qualquer impossibilidade ou dificuldade excessiva dos requerentes em comprovar os fatos constitutivos dos seus direitos, nos termos do art. 373, I, do CPC. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de Justiça (art. 98, VI do CPC), o pagamento, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, é realizado na forma da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT. (..) Diante do exposto, forte nas razões, nomeio o Dr. (a) Hugo Ricardo Valim, como perito do Juízo, nos moldes acima explicitados. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) O agravante informa, em síntese, que os autores ajuizaram ação de conhecimento em que pleiteiam o pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do falecimento de Maria de Jesus dos Santos Carvalho Lacerda, esposa e mãe, respectivamente, dos autores/interessados, em decorrência de suposta inadequação de serviços de saúde prestados na ocasião do parto realizado no Hospital do agravado/réu. Aduz que, dadas as peculiaridades do presente caso há maior facilidade do réu para produzir a prova necessária na hipótese. Assevera que os autores são pessoas economicamente humildes, não dispondo de recursos para contratar assistentes técnicos para demonstrarem o nexo de causalidade (traduzido na falha na prestação do serviço e o tratamento médico prescrito) e os danos suportados. Ao final, requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso para o fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e determinado ao Distrito Federal o ônus de provar a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas comissivas/omissivas de seus agentes e os danos suportados pela parte autora. Ou, caso se entenda mais compatível com a lógica do ônus probandi, provar que o tratamento médico ofertado à familiar dos demandantes foi adequado, tendo o dano decorrido de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro. Ausente o preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. Em apoio à possibilidade de inversão do ônus da prova, em caso de erro médico e de a parte autora ser beneficiária de gratuidade de justiça, como na hipótese dos autos, tem-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA REALIZAR A PERÍCIA JUDICIAL. CABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Com base nisso, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. A determinação de que o Distrito Federal indique médico de seus quadros para atuar como perito não o impede de indicar outro, desvinculado da rede, desde que arque com os honorários periciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é aplicável a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações do consumidor, bem como sua hipossuficiência. 2 - No caso dos autos, tais requisitos se encontram evidenciados, mostrando escorreita a decisão combatida que deferiu a inversão. 3 - A hipótese trazida à baila versa sobre suposta falha na prestação dos serviços e de erro médico ocorrido quando do atendimento da consumidora no hospital agravante. Logo, observa-se que o recorrente é detentor de todo o prontuário da paciente, de modo que tem melhores condições de esclarecer o que realmente ocorreu. 4 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1108987, 07061055320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no PJe: 13/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso postulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, notadamente porque a prova pericial é de substancial importância nos casos que cercam as discussões sobre erro médico, aparentando, neste exame, ter o agravado melhor condição de realizá-la com amparo do seu quadro de servidores médicos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Dê-se ciência da presente decisão ao Juízo a quo. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora